Tribunal: TJMT
Processo: 1015636-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015636-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (AGRAVANTE), GILSON BARBOSA FREITAS - CPF: 162.527.051-87 (AGRAVADO), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 130.435.521-72 (AGRAVADO), LORIVALDO ALVES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 627.578.061-49 (AGRAVADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA AFONSO BRITTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1003162-95.2022.8.11.0013), ajuizada contra a agravante por GILSON BARBOSA e outros, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para fosse determinada a sua imediata reintegração da posse do imóvel em litigio, por considerar que, “não obstante a documentação acostada aos autos acerca da propriedade, pairam dúvidas sobre a posse direta da área, vez que, em audiência de justificação, os requeridos noticiaram que ‘compraram’ a posse de terceiros e que estavam no local desde 2004. Tal alegação, embora, desprovida de maiores elementos, principalmente na fase embrionária do processo, foi, em tese, corroborada em parte pela testemunha apresentada pela própria requerente. (...). Logo a concessão de reintegração de posse, nesta fase processual, sem que possamos melhor aferir a localização da área, objeto do presente litígio, se afigura temerária, indicando ser necessária uma perícia no local para conclusão precisa da área litigiosa, caso a documentação produzida pelas partes não seja suficiente para elucidar a questão”, ressalvando, ainda, que, por outro lado, “neste momento, eventual concessão de liminar restaria prejudicado seu cumprimento diante da extensão do prazo concedido na ADP 838 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, até o dia 31 de outubro de 2022” (cf. Id. no 138403180).

A agravante sustenta o equívoco das premissas adotadas pelo magistrado para indeferir o seu pedido liminar, pois, de um lado, a prova dos autos
“não deixa dúvida de que a Fazenda Caçula é área que faz confronto com a área objeto da demanda, ou seja, diversa da que se pretende reintegrar”, e, assim sendo, tem-se que “a área mencionada pela testemunha (isto é, Fazenda Caçula) trata-se de área diversa da que se pretende reintegrar, (...) (sendo) área limítrofe a da área da agravante, objeto da reintegração de posse”
, e, por outro lado,
“a hipótese dos autos não se enquadra da medida concedida na ADPF 828 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal”
, afinal,
“não restou constatado ocupação coletiva no local diligenciando, ou seja, hipótese que não se enquadra na medida liminar concedida, não obstando qualquer obstáculo neste ponto para concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada”.

Afirma, nesse sentido, que,
“ante todas as situações narradas e comprovadas, além da demonstração de que a área da agravante não se trata da ‘Fazenda Caçula’, resta indiscutível que é a legítima possuidora do imóvel, tendo a posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, com justo título e boa-fé, sobre o imóvel objeto da presente lide, reconhecida por seus atuais vizinhos”
, conforme declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas pela
“vizinha Sra. Karen Karoline Cuighi Lima e Sr. Salvador Reis de Lima, lindeiros que, inclusive, contactou a agravante no momento da invasão”
, e pelo
“confrontante Sr. Gustavo Carvalho Júnior, que (...) afirmou, de forma peremptória, que, desde a aquisição de seu imóvel, que ocorreu no ano de abril de 2020, reconhece a agravante como legítima possuidora da área confrontante, desconhecendo qualquer outro possuidor(a)”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido liminar e determinada a
“expedição de mandado liminar de reintegração de posse em favor da agravante do imóvel Fazenda Vera Lúcia”
(cf. Id. no 138403161).

A decisão a que se refere o Id. no 139099704, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pela manutenção da decisão objurgada (cf. Id. no 141724164).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração de posse sob os seguintes fundamentos:

“Com relação ao pedido de tutela de urgência para reintegração de posse promovida por VERA LUCCIA AFONSO BRITO, não obstante a documentação acostada aos autos acerca da propriedade, pairam dúvidas sobre a posse direta da área, vez que, em audiência de justificação, os requeridos noticiaram que "compraram" a posse de terceiros e que estavam no local desde 2004. Tal alegação, embora, desprovida de maiores elementos, principalmente na fase embrionária do processo, foi, em tese, corroborada em parte pela testemunha apresentada pela própria requerente. Consoante se depreende da oitiva da testemunha ORLANDO GALDINO, este afirmou que tem problemas judiciais com o requerido GILSON BARBOSA FREITAS e que em 2004, já os procurou para chamar a atenção acerca de retirada de madeiras e esclareceu que tal fato se deu na área denominada "Caçula", provavelmente, a discutida nestes autos, então ocupada pelos requeridos, o que, desta forma, ao menos, em cognição sumária, corrobora com as alegações prestadas pelos requeridos. Logo a concessão de reintegração de posse, nesta fase processual, sem que possamos melhor aferir a localização da área, objeto do presente litígio, se afigura temerária, indicando ser necessária uma perícia no local para conclusão precisa da área litigiosa, caso a documentação produzida pelas partes não seja suficiente para elucidar a questão. Desta forma, em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse. Outrossim, esclareço que, neste momento, eventual concessão de liminar restaria prejudicado seu cumprimento diante da extensão do prazo concedido na ADP 838 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, até o dia 31 de outubro de 2022. ASSIM SENDO, INDEFIRO a liminar de reintegração de posse, mantida, contudo, a tutela de urgência anteriormente concedida, ceteris paribus, para proteção ambiental da área de reserva Legal”

O artigo 561 do CPC diz que,
para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel (inciso I), ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III); em complemento, dispõe o art. 562 do mesmo dispositivo legal que, “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
”.

Conforme já dito na decisão vinculada ao Id. no 139099704
mostra-se
inegável que, neste momento processual, pairam sobre o caso
densas
nuvens de graves e espessas incertezas que não recomendam a antecipação de qualquer provimento jurisdicional positivo em juízo de cognição sumária
; é impossível extrair do caderno processual qualquer prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos necessários ao sucesso da pretensão petitória (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, isto é, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

Primeiro porque não há nada nos autos que indique que
a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão; depois, porque,
considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam de dilação probatória, seria temerário descortinar o quadro estabelecido pelo magistrado nesse momento, inclusive porque ao indeferir a antecipação de tutela, a MMa. Juíza destacou que
“logo a concessão de reintegração de posse, nesta fase processual, sem que possamos melhor aferir a localização da área, objeto do presente litígio, se afigura temerária, indicando ser necessária uma perícia no local para conclusão precisa da área litigiosa, caso a documentação produzida pelas partes não seja suficiente para elucidar a questão. ”.

Sendo assim,
revela-se inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, uma vez que é necessária a prévia oitiva da parte contrária e ampla dilação probatória para o convencimento do Juízo acerca das alegações que embasam o pleito autoral, estando, portanto, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023